Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Rejulgamento. Pasep. Tema 1.150 do STJ. Prescrição. Termo inicial. Data do saque. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito de pleitear o ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep possui como termo inicial para a contagem do prazo prescricional o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
4. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do Pasep a partir do momento em que se viabilizou o saque da quantia depositada a esse título.
IV. DISPOSITIVO
5. Acórdão mantido em sede de rejulgamento.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713444-50.2024.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04.06.2025; TJDFT, APC 0728649-22.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 14.08.2025; TJDFT, APC 0756843-32.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10.07.2025.